Tribunal: TJDFT
Processo: 0726002-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO ALVES DA SILVA, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e RENOVAR COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA, em que o ora agravante pretende a anulação de contrato de mútuo com parcelas consignadas em folha de pagamento. ROGÉRIO alegou que fora levado a erro pela RENOVAR e induzido a contratar empréstimo consignado junto ao BANCO SANTANDER, tudo na expectativa de reduzir parcelas de outro contrato anterior, em procedimento conhecido como o “golpe do consignado”. Contratou mútuo junto ao BANCO SANTANDER no valor de R$100.376,41 e, em seguida, pagou um boleto emitido pela RENOVAR valor de R$95.376,41 e que supostamente serviria para quitação da dívida anterior. Posteriormente, ao ver o desconto dos dois empréstimos em seu contracheque, teve conhecimento do ardil. Requereu a concessão da tutela provisória para determinar o arresto de R$95.376,41 em contas da RENOVAR e a suspensão das cobranças pelo empréstimo contraído junto ao SANTANDER. O pedido foi parcialmente deferido, tão somente para determinar o arresto em contas da RENOVAR. No presente recurso, pretende a suspensão da cobrança pelo contrato firmado junto ao SANTANDER. Inicialmente deixou de anexar o preparo e comprovou que os sistemas se encontravam inoperantes no momento do protocolo. Facultado regularizar, anexou o comprovante do preparo (ID 39093046). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento combinada com antecipação de tutela antecedente ajuizada por ROGERIO ALVES DA SILVA em desfavor do RENOVAR COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA e BANCO SANTANDER S.A com o objetivo de obter ordem liminar para o “realizar o arrestos sobre as contas do PRIMEIRO REQUERIDO -RENOVAR, via SISBAJUD, com bloqueio no valor de R$ 95.376,41. Ainda, pede a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo firnafo com o Banco SANTANDER. Indica que, após insistência e ardil, perpetrado por preposto da RENOVAR (Beatriz Santos), que também representava o Banco Olé e Santander, oferecendo um negócio de portabilidade de empréstimos com taxas menores. Aponta que foi lhe informado que deveria fazer um empréstimo consignado com uma instituição financeira, a quantia quase total será transferia para a primeira requerida. Indica que o acesso a dados e apresentação de contrato fazia transparecer a situação de correspondente bancário entre a Renovar e o Banco Santander Acrescenta que em 14/07/2020, o autor fez o contrato de empréstimo consignado com o BANCO SANTANDER, no valor de 100.376,41, e logo em seguida pagou boleto em favor da RENOVAR no valor de R$ 95.376,41, ante a promessa de que seria quitado o empréstimo anterior firmado com o SANTANDER. Ainda, a RENOVAR assumiu o compromisso de pagar as prestações do novo empréstimo do autor com o Santander, o qual prevê 72 prestações de R$2.800,00. Ocorre que a requerida não realizou o pagamentos das prestações, nem houve baixa do primeiro empréstimo do autor. As prestações do primeiro e do segundo empréstimos estão sendo lançadas no contracheque do autor. Indica que foi vítima de golpe financeiro, inclusive tendo registrado boletim de ocorrência. É o breve relatório. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA Para concessão da tutela inicial de urgência, imprescindível se faz a presença dos requisitos do art. 300 e 303 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em julgamento cinge-se à análise da existência ou não de mínimos elementos que dão suporte à alegação de descumprimento das obrigações contratuais por parte das requeridas e de necessidade da realização de bloqueio de valores. Acaso seja comprovada a existência de motivos para a rescisão do pacto, as partes deverão retornar ao status quo, com eventual condenação de multa contratual a quem tiver dado causa à rescisão. Assim, poderá ser anulado ou rescindido o pacto, ao final, acaso haja comprovação da ilicitude da avença. Os elementos iniciais dos autos demonstram que RENOVAR recebeu valores do autor, em razão de este último ter feito empréstimo consignado em instituição financeira, tenho a requeridA compromissado a fazer a portabilidade da dívida e o pagamento das prestações. Mas, logo após receber o valor, a Renovar omitiu-se em pagar as prestações.. Há elementos indiciários apontar possível golpe financeiro, atrelado a suspeita da incapacidade de pagamento de eventuais condenações, mormente por grande número de ações judiciais, bem como pela ausência de elementos objetivos a demonstrar porte financeiro à primeira requerida. NO CASO CONCRETO há também boletim de ocorrência apontando possível golpe, com a necessidade de se adotar medidas urgentes com vistas a evitar prejuízos maiores ao autor. Nesta situação, deverão ser realizadas buscas de bens dos requeridos relacionados ao alegado golpe financeiro, substitutivos a arrestos, de modo a garantir eventual julgamento de procedência da ação. O Banco Olé, consoante informações de outros processo, faz parte do Grupo Santander, ao modo que as obrigações de tal banco podem eventualmente ser suportadas pelo Santander. Também o Cédula Bancária indicam a integração entre o Banco Olé e o Banco Santander. Contudo, ainda não há como concluir pela participação do Banco do Santander no ajuste realizado entre o autor e a primeira requerida. Não há elementos para indicar que as atuações de preposta da RENOVAR devem ser suportadas pelo banco Santander. O fato de o boleto bancário ou de a conta bancária da RENOVAR ser no Santander não é suficiente, por enquanto, para estabelecer relação entre os requeridos. A alegação de falha na segurança do banco, ao admitir cédula bancária sem dados completos, exigirá o exame sob crivo do contraditório e da ampla defesa. Diante de tal situação, não poderão ser suspensas as prestações do empréstimo contraído pelo autor junto ao Banco Santander. DISPOSITIVO Isto posto, concedo PARCIALMENTE a Tutela antecipada para determinar A REALIZAÇÃO de arresto pelos sistemas SISBAJUD de RENOVAR COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA , com bloqueio no valor de R$ 95.376,41. Indefiro os demais pedidos liminares.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de obedecer o regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que as alegações do agravante são de vício de vontade, cujos efeitos pretende-se estender a terceiro que em nada teria contribuído para tanto. Chega-se a essa percepção inicial, uma vez que, pelas alegações do autor e as razões recursais, não haveria descrição de qualquer ato ilegal ou irregular supostamente praticado pelo BANCO SANTANDER. Toda a narrativa refere-se às tratativas supostamente realizadas com a RENOVAR e em face de quem o juízo já deferiu medidas preventivas. Lado outro, neste estágio embrionário da ação, não se vislumbra irregularidade na contratação do indigitado empréstimo consignado. Em exame aos autos principais, verifica-se que o BANCO SANTANDER já apresentou contestação e foi instruída com cópia do contrato, condições ajustadas, cédula de crédito bancário e documentos pessoais do autor, como carteira de identidade, foto e localização por georeferenciamento. Por fim, é fato inconteste que o crédito foi lançado em favor do recorrente e, posteriormente, repassado à RENOVAR. Não cabe à instituição bancária perquirir ao cliente a destinação que pretende dar aos recursos obtidos mediante a contratação do mútuo, bem como não há qualquer evidência nos autos de que o BANCO SANTANDER tenha sido informado pelo consumidor que a destinação do crédito contratado seria para portabilidade de dívida contraída anteriormente. Eventual responsabilidade não prescinde da incursão na fase instrutória, quando as partes poderão comprovar suas alegações e viabilizar a ampla análise dos fatos. Diante da moldura fática narrada, eventual reconhecimento da plausibilidade do direito não prescinde do respectivo contraditório e, quiçá, da produção das provas pertinentes. Nesse sentido já decidiu esta Turma cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, a questão posta em análise será dirimida pelo direito obrigacional, o que demanda dilação probatória tal como pontuado pela magistrada na origem, revelando-se prudente o efetivo estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por se tratar de contrato de compra e venda de ponto comercial em imóvel anteriormente locado de terceira pessoa. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela antecipada permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Por não ser possível aferir, no momento, a veracidade dos fatos alegados, é necessário aguardar o contraditório na ação principal, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intime-se o Ministério Público não só para fim do art. 40 do CPP, como para acompanhamento deste processo e caso entenda necessário ou pertinente, uma vez que os fatos narrados e imputados a RENOVAR têm sido recorrentes. Se confirmados, configurariam grave lesão cometida no mercado de consumo ou até a economia popular. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator